Tribunal: TJBA
Processo: 8009738-64.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8009738-64.2025.8.05.0039

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: GIL GARRITANO DA SILVA

Advogado(s):
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

EMBARGADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA MARCELO MORENO AMOR e outros (4)

Advogado(s): MAURICIO FARIA DA SILVA, WAGNER CARVALHO DE LACERDA, GUILHERME SAMPAIO, LARISSA MARIA DANINO COLAS TUROLLA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. DELIBERAÇÃO CONDOMINIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Gil Garritano da Silva contra Acórdão que deu parcial provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto por Mélia Brasil Empreendimento Alphaville Guarajuba Fase 4 SPE Ltda., para determinar o recebimento da queixa-crime exclusivamente em relação ao embargante, na condição de síndico de condomínio, autorizando, quanto aos demais querelados, o aditamento da inicial ou a realização de diligências para individualização das condutas. O embargante aponta omissões e contradições na decisão, alega responsabilização penal objetiva, renúncia tácita ao direito de queixa, decadência e decisão ultra petita, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à individualização da conduta do embargante; (ii) analisar se há vício no acórdão quanto à eventual renúncia tácita ao direito de queixa e à decadência do direito de ação penal privada; (iii) definir se é cabível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, diante das alegações formuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da causa.

4. O Acórdão embargado apresenta fundamentação expressa e coerente, distinguindo a ausência de individualização das condutas da maioria dos querelados da existência de elementos concretos em relação ao embargante, como sua atuação destacada na deliberação assemblear e seu indiciamento formal.

5. A responsabilidade penal não foi atribuída ao embargante com base exclusivamente em sua condição de síndico, mas em fundamentos fático-probatórios específicos constantes nos autos.

6. O julgado enfrentou diretamente os temas centrais do recurso, delimitando os fundamentos normativos (arts. 41, 395 e 569 do CPP; art. 5º, XLV, da CF/88), sendo desnecessária a análise exaustiva de todas as teses suscitadas pelas partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A alegação de renúncia tácita ao direito de queixa, bem como de decadência, não revela omissão relevante, pois tais matérias foram consideradas implícita ou expressamente afastadas pela ratio decidendi adotada.

8. A pretensão de conferir efeitos modificativos aos aclaratórios esbarra na ausência de vícios formais no Acórdão embargado, o qual se mostra devidamente fundamentado e coerente com os elementos dos autos.

9. A tentativa de rediscutir o juízo de admissibilidade da queixa-crime, mediante revaloração de provas e substituição da fundamentação adotada, é incompatível com os limites da via integrativa prevista no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O Acórdão que examina com fundamentação suficiente a individualização da conduta do querelado não padece de omissão ou contradição, ainda que não enfrente todos os argumentos suscitados pela parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à substituição da fundamentação adotada por outra mais favorável à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, parágrafo único, 569 e 619; CF/1988, art. 5º, XLV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.946/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6.5.2025; STJ, AgRg no HC n. 929.179/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 11.6.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.2.2022; STF, Emb. Decl. no Ag. Reg. no ARE n. 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.2.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8009738-64.2025.8.05.0039
, em que figura
,
como
Embargante
,

GIL GARRITANO DA SILVA
, representado pelo advogado Luiz Augusto Coutinho (OAB/BA 14.129)
,
e, como
Embargado
,
MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE
GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03